Tribunal: TJES
Processo: 5007286-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007286-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA.
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO DE BANCA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAR O INTERESSE PÚBLICO.
PESQUISA DE PREÇO.
SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DO JULGAMENTO OBJETIVO.
BLOQUEIO DOS VALORES ARRECADADOS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR
CARTA DE FIANÇA
COM
VALIDADE INDETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Com vista à
proteção do interesse público,
no qual se inclui, evidentemente, a seleção da proposta mais vantajosa, a ser alcançad
a em indissociável conformidade com os princípios
constitucionais
da legalidade, impessoalidade, moralidade
e
eficiência
,
estabelece o artigo 37, inciso XXI, da CF/88, que, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.

II.
Paralelamente
, prescreve o artigo 3º, da Lei 8666/93, que
a
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia
e
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, em estrita conformidade,
dentre outros,
com os princípios da impessoalidade, da igualdade
e
do julgamento objetivo.

III.
A
o estabelecer a sistemática das licitações para a execução de obras e prestações de serviços, dispôs o artigo 7º,
inciso I, §2º,
inciso I,
e
§
6º, da Lei 8666/93
,
acerca da obrigatoriedade de elaboração d
o
Projeto Básico
aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório,
sob pena de
nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa,
requisito também aplicável
aos casos de dispensa de licitação, por força do artigo 7º, §9º, da Lei 8666/93.

IV.
Especificadamente no que se refere à
possibilidade de dispensa de licitação
para a realização de Concurso Público
,
esta encontra guarita no
artigo
24, inciso XIII, da Lei 8666/93,
devendo, contudo, o respectivo processo ser acompanhado
da justificativa do preço, a fim de atestar
a
sua razoabilidade
e, via de regra, sua compatibilidade com os valores praticados no mercado
, consoante artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8666/93.

V.
Na hipótese,
com as ressalvas afetas ao presente momento processual,
sobressai-se a probabilidade da pretensão autoral
, notadamente ao ponderar a
notável
distinção entre os Termos de Referência encaminhados às pessoas jurídicas interessadas na realização do certame,
notadamente no que pertine aos
valor
es
máximo
s
a ser
em
cobrado
s
n
a
taxa de inscrição
dos candidatos
.

VI.
Registre-se que a distinção subsistente no Item 33.1 dos Termos de Referência
assume especial relevância pois reflexa diretamente
no critério de julgamento para a escolha da empresa
a ser
contratada previsto no Item 34.10, alínea “a”, qual seja, “
maior percentual global de desconto concedido com base no valor estabelecido como máximo da taxa de inscrição
”
,
circunstância
que
possui o condão de conspurcar
, em especial, a isonomia e o julgamento objetivo da Administração Pública na busca da proposta mais vantajosa.

VII.
S
obressai-se,
desta forma,
a probabilidade da pretensão autoral, vide a
aparente inobservância, pelo MUNICÍPIO DE SERRA, da necessária pesquisa de preços junto às empresas interessadas,
maculando a real aferição d
os valores praticados no mercado

e, por conseguinte, da vantajosidade da contratação,
ao arrepio do
artigo 7º, inciso I, §2º, inciso I, §6º
e §9º,

artigo
24, inciso XIII,
e
artigo
26, parágrafo único, inciso
s II e
III, da Lei 8666/93,
devendo-se pontuar, ademais, que o bloqueio requerido faz-se necessário diante do
risco à efetivação de eventual condenação à devolução das taxas das inscrições pagas pelos candidatos.

VIII.
P
onderada
s
as manifestações do MUNICÍPIO DE SERRA e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
assiste razão ao
INSTITUTO AOCP ao
pleitear a substituição do bloqueio por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial,
nos termos viabilizados pelo artigo 835, §2º, do CPC/15, e do artigo 16, §6º, da Lei 8429/92,
desde que
eventual título apresentado
possua
prazo de validade indeterminado, requisito não atendido pela “Carta de Fiança nº 3051-001/22”,
vide seu exíguo prazo de validade.

IX. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007286-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP e MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZA: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
p
elo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão
(Id. 3092248)
proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES, em TUTELA CAUTELAR
EM CARÁTER
ANTECEDENTE (Processo 5016571-46.2022.8.08.0048)
p
roposta
em face do INSTITUTO AOCP e
do
MUNICÍPIO DE SERRA, cujo
decisum

indeferiu
o “
imediato bloqueio dos valores arrecadados em razão de recolhimento de taxa de inscrição no Concurso público 001/2020 em conta corrente do INSTITUTO AOCP, na monta de R$ 2.022.119,00 (dois milhões, vinte e dois mil, cento e dezenove reais), por meio do SISBAJUD.
”

Em suas razões recursais (Id. 3092247),
a
legou “
diversas irregularidades encontradas no processo administrativo de dispensa de licitação nº 51.266/2019 do Município de Serra/ES, cujo objeto era a contratação de instituição especializada na prestação de serviços técnico-especializados na organização e realização de concurso público para preenchimento de cargos do quadro de serviço estatutário no âmbito da Prefeitura Municipal da Serra, que culminou no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2020.
”

P
ontuou que “
durante a reunião realizada no dia 17 de novembro de 2021, o Procurador-Geral do Município, a Secretária de Administração e Recursos Humanos e o Controlador Geral do Município relataram ao Ministério Público que encontraram irregularidades no processo de contratação da empresa responsável pela realização do concurso.
”

Destacou que após diligências empreendidas pelo MPES, “
verificou-se a efetiva ocorrência de graves irregularidades que, a uma, macularam a igualdade de concorrência entre os participantes do certame, a duas, restringiram à concorrência de forma injustificada com relação a terceiros interessados, e, a três, e mais grave, impediram a análise de vantajosidade real das propostas apresentadas
”, salientando que “
a principal irregularidade que pende a nulidade da dispensa de licitação se amolda no fato de terem sido encaminhados distintos Termos de Referência às instituições interessada
(s)
no certame, maculando a própria análise de vantajosidade da proposta vencedora
”, pois “
não há
vantagem naquilo que originariamente não partiu dos mesmos termos e valores.
”

Afirmou que “
o valor originário inicialmente instituído como máximo da proposta formulada pelo concorrente em certame é base de cálculo para oferta do desconto a ser proposto, impactando diretamente o percentual global final de desconto, enquanto critério de julgamento para escolha da banca a ser contratada
”,
de tal forma que
não lhe restou alternativa “
senão o ajuizamento de ação cautelar antecedente a fim de garantir não apenas eventual restituição ao erário do valor arrecadado de taxas de inscrição, mas também dos mais de 45.000 (quarenta e cinco) mil candidatos pagantes do Concurso Público Edital 001/2020
”,
d
onde
adv
iria
“
a necessidade de resguardar tais
valores para garantir o efetivo pagamento dos vales devidos, sob pena de gerar prejuízo milionários aos cofres públicos.
”

P
or fim, aduziu que “
contrariando a decisão impugnada, a contratação direta não pressupõe a inobservância dos princípios administrativos, nem, tampouco, caracteriza uma livre atuação da Administração, uma vez que há um procedimento administrativo de dispensa de processo de licitação que antecede a contratação, possibilitando também tratamento igualitário a todos quando da realização da pesquisa de preço no mercado através de orçamentos.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal “
para que seja concedida a medida de bloqueio dos valores arrecadados em razão de recolhimento de taxa de inscrição no Concurso público 001/2020 em conta corrente do INSTITUTO AOCP, na monta de R$ 2.022.119,00 (dois milhões, vinte e dois mil, cento e dezenove reais), por meio do SISBAJUD
”, e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Decisão no Id. 3201539 recepcionando o
recurso em seu
duplo
efeito
para
d
eterminar
o

bloqueio dos valores arrecadados em razão de recolhimento de taxa de inscrição no Concurso
P
úblico 001/2020 em conta corrente do INSTITUTO AOCP, na monta de R$ 2.022.119,00 (dois milhões, vinte e dois mil, cento e dezenove reais), por meio do SISBAJUD.

Petição do MUNICÍPIO DE SERRA no Id. 3269394 consignando “
a sua concordância com o teor da v. decisão exarada por essa Douta Relatoria, em especial porque resguarda os interesses dos mais de 53.000 [cinquenta e três mil] candidatos inscritos no certame, e concretiza medida acautelatória de nenhuma lesividade
”.

A
gravo Interno do
INSTITUTO AOCP
no Id. 3285917 no qual arrazoou, em síntese, não haver comprovação de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, face a legalidade da licitação; subsistir “
prejuízos à municipalidade na seleção de novos servidores
” e “
prejuízos aos candidatos inscritos no certame,
notadamente em relação à legítima expectativa de concorrerem aos cargos ofertados
”; violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e à isonomia; não ser correto o bloqueio da integralidade do valor, uma vez que já teria realizado parte dos serviços;
“
O bloqueio dos valores diretamente no caixa da empresa compromete a aplicação e vários concursos que estão com provas objetivas marcadas
”;
subsidia
riamente
, “
requer-se que
o bloqueio de valores seja substituído por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial,
nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 8429/92.
”

Decisão no Id. 4280749, na qual esta
Relatoria
exerceu
o juízo de retratação, com fulcro no artigo 1.021, §2º, do CPC/15,
para substituir
a determinação de bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 2.022.119,00 (dois milhões, vinte e dois mil, cento e dezenove reais), pela apresentação de CARTA DE FIANÇA JUDICIAL, acrescida de 30% (trinta por cento), a teor do artigo 835, §2º, do CPC/15, mencionando, ademais que referida providência já teria sido realizada pelo INSTITUTO AOCP no Id. 3855257.

E
mbargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA no Id. 4419066 no qual requereu, “
por questão de cautela e amparado na proteção do interesse público, que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para suprir a omissão anteriormente especificada e, assim, determinar à empresa agravada que promova a substituição da ‘Carta de Fiança nº 3051-001/22’ [ID de n.º 3855257] por outra com prazo de validade indeterminado, sob pena de novo bloqueio de dinheiro, via SISBAJUD.
”

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no Id. 4712674 na qual, requer que o recurso de agravo de instrumento seja “
conhecido e provido, ratificando-se a liminar recursal ao seu tempo deferida, com a ressalva de que a substituição do bloqueio pela Carta de Fiança se dê por título com prazo indeterminado.
”

Contrarrazões aos aclaratórios no Id. 3855259,
vindicando o desprovimento recursal, “
uma vez que a CARTA FIANÇA apresentada possui prazo de validade de 3 anos (até 23/11/2025), se eventualmente estiver próximo do final de sua validade poderá ser substituída por outra e não apresentará nenhum prejuízo as partes ou ao embargante, sob o fundamento da menor onerosidade.
”

C
o
m efeito
,
dispõe

o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Dito isso, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras delineadas em lei.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem se
r
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Fixadas estas premissas,
visando
a
proteção do interesse público,
no qual se inclui, evidentemente, a seleção da proposta mais vantajosa, a ser alcançad
a em indissociável conformidade com os
princípios
constitucionais
da legalidade,
impessoalidade
, moralidade
e

eficiência
,
estabelece o artigo 37, inciso XXI, da CF/88, que, “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes
, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
”

N
esta esteira, prescreve o artigo 3º, da Lei 8666/93, que “
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade
, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento

objetivo
e dos que lhes são correlatos.
”

No que concerne ao “Projeto Básico”, este é conceituado pelo artigo 6º, inciso IX, da Lei 8666/93, como o “
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução
”.

Paralelamente,
o artigo 3º, inciso XI, do Decreto 10.024/19, define
como “T
ermo de
R
eferência”
o “
documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações: 1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame; 2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de mercado; e 3. o cronograma físico-financeiro
(...)
”.

N
esse passo, deve-se pontuar que ao estabelecer a sistemática das licitações para a execução de obras e prestações de serviços, dispôs o artigo 7º,
inciso I, §2º,
inciso I,
e
§
6º, da Lei 8666/93
,
acerca da
obrigatoriedade de elaboração d
o
Projeto Básico
aprovado pela autoridade competente
e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório
,
sob pena de
nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

V
ejamos:

Artigo 7º, Lei 8666/93.
As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I -
projeto básico; (...)

§ 2º
As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I -
houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;(...)

§ 6º
A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

Note-se, por oportuno e relevante, que referido tratamento aplica-se, também, aos casos de dispensa de licitação (
hipótese dos autos
), por força do artigo 7º, §9º, da Lei 8666/93,
in l
itteris
:

Artigo
7º, §9º,
Lei 8666/93.
O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Especificadamente no que se refere à
possibilidade de dispensa de licitação
para a realização de Concurso Público
,
esta encontra guarita no
artigo
24, inciso XIII, da Lei 8666/93,
devendo, contudo, o respectivo processo ser acompanhado
da justificativa do preço, a fim de atestar
a
sua razoabilidade
e, via de regra, sua compatibilidade com os valores praticados no mercado
, consoante artigo 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8666/93,
in verbis
:

Art
igo
24,
Lei 8666/93
.
É dispensável a licitação:
(...)

XIII -
na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

Artigo 26, p
arágrafo único,
Lei 8666/93
.
O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I -
caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II -
razão da escolha do fornecedor ou executante;

III -
justificativa do preço.

IV -
documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

R
eferido posicionamento, ademais,
vai
ao encontro da
Súmula 287, do Tribunal de Contas da União
, ao d
epreender
que “
É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser contratada,
além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.
”

Na hipótese,
a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que, conquanto o “
processo administrativo em questão, que resultou na seleção do Instituto AOCP, e apesar de aparentemente ter ocorrido irregularidades no envio dos termos de referências às empresas interessadas, aliadas às demais inconsistências apontadas pela Controladoria do Município (ID 16147006 e ID 16147007), tenho que tais circunstâncias não são suficientes a ponto de autorizar o deferimento da medida postulada, mormente porque
inexistem elementos capazes de minimamente revelar a sustentada a ausência de vantajosidade na proposta do referido instituto, bem como o alegado direcionamento para a sua contratação
, a exemplo de eventual conduta dolosa nesse sentido.
”

Ocorre que, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, verifico assistir razão ao agravante em sua irresignação, notadamente ao ponderar a
notável
distinção entre os Termos de Referência encaminhados às pessoas jurídicas interessadas na realização do certame. Referida distinção consistiu,
em
síntese,
n
o
apontamento do
s
valor
es
máximo
s
a ser
em
cobrado
s
n
a
taxa de inscrição
dos candidatos
,
pontuados
no
s
Ite
ns
33.1 dos termos
.

V
ejamos:

T
ERMO DE REFERÊNCIA 01
(Encaminhado ao Instituto CONSUPLAN)
1
:

33.1 -
O valor máximo a ser cobrado pela taxa de inscrição do certame fica estipulado em:

a)
NÍVEL SUPERIOR = R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)

b)
NÍVEL MÉDIO = R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

T
ERMO DE REFERÊNCIA 0
2

(Encaminhado ao Instituto
AOCP
)
2
:

33.1 -
O valor máximo a ser cobrado pela taxa de inscrição do certame fica estipulado em:

a)
NÍVEL SUPERIOR = R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)

b)
NÍVEL
FUNDAMENTAL
,
MÉDIO
E TÉCNICO

= R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

Registre-se que a distinção subsistente no Item 33.1 dos Termos de Referência
assume especial relevância pois reflexa diretamente
no critério de julgamento para a escolha da empresa
a ser
contratada previsto no Item 34.10, alínea “a”
3
, qual seja, “
maior percentual global de desconto concedido com base no valor estabelecido como máximo da taxa de inscrição
”
,
circunstância
que
possui o condão de conspurcar
, em especial, a isonomia e o julgamento objetivo da Administração Pública na busca da proposta mais vantajosa.

Desta forma, sobressai-se a probabilidade da pretensão autoral, vide a
aparente inobservância, pelo MUNICÍPIO DE SERRA, da necessária pesquisa de preços junto às empresas interessadas,
maculando a real aferição d
os valores praticados no mercado

e, por conseguinte, da vantajosidade da contratação,
ao arrepio do
artigo 7º, inciso I, §2º, inciso I, §6º
e §9º,

artigo
24, inciso XIII,
e
artigo
26, parágrafo único, inciso
s II e
III, da Lei 8666/93,
devendo-se pontuar, ademais, que o bloqueio requerido faz-se necessário diante do
risco à efetivação de eventual condenação à devolução das taxas das inscrições pagas pelos candidatos.

Destaque-se, por outro lado
,
que,
diferentemente do alegado no petitório recursal, não verifiquei subsistir a alegada distinção entre os Itens 20.3.1 e 34.2.1 dos Termos de Referência,
eis que em ambos constou como requisito para a qualificação técnica a “
experiência mínima de 3 (três) anos em serviços Técnico-especializados na organização e realização de concurso público com mais de 30.000 (trinta mil) candidatos
”.

Cumpre salientar, aliás, sequer haver a comprovação da prestação parcial do serviço pelo INSTITUTO AOCP, quiçá a abrangência desta, o mesmo aplicando-se à alegação de que o bloqueio possuiria o condão de comprometer o desenvolvimento de outros concursos para os quais a banca fora contratada.

Por fim,
é cediço que,
nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “
o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.
” (
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Nestes termos, ponderada
s
as manifestações do MUNICÍPIO DE SERRA e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nos Ids.
4419066
e 4712674
,
assiste razão ao
INSTITUTO AOCP ao
pleitear a substituição do bloqueio por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial,
nos termos viabilizados pelo artigo 835, §2º
4
, do CPC/15, e do artigo 16, §6º
5
, da Lei 8429/92,
desde que
eventual título apresentado
possua
prazo de validade indeterminado,
requisito não atendido pela “Carta de Fiança nº 3051-001/22” (Id. 3855257),
visto seu exíguo prazo de validade.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
para
d
eterminar
o

bloqueio dos valores arrecadados em razão de recolhimento de taxa de inscrição no Concurso público 001/2020 em conta corrente do INSTITUTO AOCP, na monta de R$ 2.022.119,00 (dois milhões, vinte e dois mil, cento e dezenove reais), por meio do SISBAJUD,
viabilizando-se, contudo, sua substituição nos moldes
dos artigos 835, §2º, do CPC/15, e do artigo 16, §6º, da Lei 8429/92
,
desde que por título com prazo indeterminado
,
oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de
agravo interno manejado no Id. 3285917, assim como os
embargos de declaração
opostos no
Id. 4419066
e
determino a imediata comunicação do
resultado deste julgamento ao Juízo
a quo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Id. 3092694.

2
Id. 3092260, pp. 08/45 e Id. 3092261, pp. 01/19.

3
34.10 -
O critério de julgamento para a escolha da contratada será:
a)
maior percentual global de desconto concedido com base no valor estabelecido como máximo da taxa de inscrição.

4
Artigo 835, § 2º, CPC/15.
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

5
Art. 16, Lei 8429/92.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (...)
§ 6º
O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
julgando prejudicado o recurso de
agravo interno manejado no Id. 3285917, assim como os
embargos de declaração
opostos no
Id. 4419066.